Tribunal: TJMT
Processo: 1008798-84.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008798-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA BUENO - CPF: 621.685.098-91 (EMBARGANTE), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG - CNPJ: 04.034.518/0001-05 (EMBARGADO), SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (EMBARGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMO ESPÉCIE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍRICA, PREVISÃO ESTATUTÁRIA E ANUÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação de omissão e contradição acerca da natureza jurídica, previsão estatutária e anuência prévia do servidor público.

Oposição de aclaratório para fins de prequestionamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado por não atender aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:

1.
O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

2. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

3. O prequestionamento não é admitido em sede de aclaratório quando inexistente omissão ou contradição no julgamento.

Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
(
TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017
)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CARLOS PEREIRA BUENO contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação, cujo objeto era discussão acerca o reconhecimento de ilegalidade dos descontos em folha de pagamento referente a contribuição assistencial.

Em suas razões (Id. 281042888), sustenta o Embargante omissão e contradição no acórdão, pois o desconto realizado pelo Embargado não tem natureza de contribuição assistencial ou associativa, que sua cobrança não está prevista o Estatuto ou ata de assembleia da entidade sindical e que não está autorizado em acordo coletivo.

Alega ainda que não se aplica o decidido na Reclamação nº 79729 no sentido de que não se exigira a anuência prévia para a sua implementação, que a contribuição associativa não tem pertinência no caso concreto e que o acórdão não considerou os dispositivos indicados na Lei Complementar Estadual nº 04/90 e Decreto Estadual nº 691/2016.

Contrarrazões apresentadas no Id. 281455361.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Todas as questões suscitadas pelo Embargante foram enfrentadas, discutidas e decidas no acórdão, ocasião em que foi exposto acerca do gênero contribuições sindicais e as quatro subespécies, quais sejam: contribuição sindical, contribuição associativa, contribuição confederativa e contribuição assistencial.

Na mesma ocasião, o acórdão embargado analisou a questão sob o ponto de vista Lei 13467/2017 (denominada de reforma trabalhista) e o disposto na CLT.

De igual forma, foi analisada a questão da necessidade ou desnecessidade de autorização expressa do servidor público, previsão estatutária, etc...

Transcrevo parte do acórdão, onde as questões foram expressamente abordadas e decididas pelo Colegiado,
in verbis:

Para decidir acerca das contribuições sindicais, necessário se faz ter em mente as alterações trazidas pela Lei Federal nº 13.467/2017, denominada de reforma trabalhista, a qual embora direcionada para os trabalhadores regidos pela CLT, é plenamente aplicável aos servidores públicos estatutários.

Insta destacar também que a referida lei foi declarada constitucional pelo STF por meio da ADI nº 5794/DF.

Feitas estas ponderações iniciais, passo a analisar o mérito recursal.

No âmbito da doutrina pátria, o gênero contribuições sindicais se subdivide em quatro espécies, quais sejam: a) contribuição sindical (art. 578); b) contribuição associativa (art. 545 da CLT); c) contribuição confederativa (art. 8º, inciso IV, da Constituição da República) e d) contribuição assistencial (art. 513, alínea
“e”
e art. 462, ambos da CLT e art. 7º da Lei nº 11.468/2008).

Das contribuições acima, a Lei nº 13467/2017 tratou apenas da contribuição sindical, e nada alterou acerca das demais espécies de contribuições, sendo que até a edição da referida lei, a contribuição sindical era de caráter compulsória, ou seja, independentemente da pessoa estar filiada ou não a um sindicato, havia a contribuição anual equivalente a um dia de todo trabalhador (seja este regido pela CLT ou estatutário).

Somente com a edição da referida é que a contribuição sindical tornou facultativa e estabeleceu a necessidade de expressa autorização do servidor para que haja o desconto, o que não é o caso dos autos.

A espécie de contribuição questionada pelo Impetrante, ora Recorrente, é a contribuição assistencial (embora a denomine de mensalidade social), conforme exposto na petição inicial, ou seja, em nada se se confunde com a contribuição sindical, a qual exige (por expressa previsão legal, a anuência individual para o seu recolhimento).

De outro norte, a contribuição assistencial (a contribuição destes autos), tem como finalidade custear as atividades assistenciais do sindicato, sendo esta instituída em instrumento coletivo, com base legal na previsão genérica do art. 513, alínea
“e”
, da CLT, para cobrir os custos da atividade sindical.

Logo, desnecessária a expressa autorização do servidor público, bastando apenas que este seja filiado e a contribuição tenha sido aprovada em assembleia geral.

Nesse sentido decidiu o STF, recentemente, em sede Reclamação,
in verbis:

“RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. CARÁTER COLETIVO. ADI 5.794. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao apreciar a ADI 5794, o Supremo Tribunal Federa decidiu sobre a facultatividade da contribuição sindical, nada discorrendo acerca da do caráter coletivo da contribuição assistencial dos arts. 462 e 513, “e”, da CLT, e art. 7º da Lei 11.468/2008, tampouco sobre a possibilidade de autorização prévia e expressa para a cobrança da referida contribuição assistencial poder ser implementada de modo coletivo e não individual, por se tratar de contribuição instituída mediante negociação coletiva, de caráter não obrigatório. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - Rcl nº 49.729-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022).

Assim, é possível a instituição de contribuições assistenciais por meio de acordo coletivo, desde que assegurado o direito de oposição, conforme Tema 935 do STF que, após a oposição de Recurso de Embargos de Declaração, fixou o referido tema com a seguinte redação,
in verbis:

É inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de
contribuições
que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados. Obs.: O Tribunal, ao apreciar o ARE 1018459 ED, alterou a tese fixada no julgamento de mérito, nos seguintes termos: "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de
contribuições

assistenciais
a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição".

Assim restou ementado o referido RED,
in verbis:

Embargos de declaração em processo paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Direito do Trabalho. Tema 935. 3. Alegação de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Efeitos infringentes. Admissão da cobrança da contribuição assistencial prevista no art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive aos não filiados ao sistema sindical, assegurado ao trabalhador o direito de oposição. 5. A constitucionalidade das contribuições assistenciais, respeitado o direito de oposição, faculta a trabalhadores e sindicatos instrumento capaz de, ao mesmo tempo, recompor a autonomia financeira do sistema sindical e concretizar o direito à representação sindical sem ferir a liberdade de associação dos trabalhadores. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte para retificar a tese da repercussão geral, que passa a ter a seguinte redação: “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.” (STF - ARE 1018459 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-10-2023 PUBLIC 30-10-2023)

Diante de todo o contexto jurídico acima exposto, conclui-se que a contribuição assistencial pode ser exigida pelo Sindicato ao qual o servidor público está filiado (independentemente de autorização expressa e específica), cujo valor é fixado em assembleia.

A contribuição assistencial pode ser, inclusive, exigida do servidor não sindicalizado, desde que assegurado o direito de oposição.

No caso em apreço, o Apelante é filiado ao Sindicato Recorrido, conforme se infere na ficha de filiação anexada no Id. 266377340.

Importante destacar ainda que o Apelante, em nenhum momento ao longo de todo o processo, questionou a sua filiação.

Constata-se o Estatuto do Sindicato Recorrido, estabeleceu que constitui receitas do Sindicato, as contribuições voluntárias ou compulsórias decididas em assembleia geral, a teor do que dispõe o art. 80, VI, do estatuto anexado no Id. 266377339, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 80 Constituem receitas do Sindicato:

(...)

VI – as contribuições voluntárias ou compulsórias, devidas pelos integrantes da categoria, na forma da Constituição Federal, de Lei, ou de decisão da Assembleia Geral;

(...)

No caso em tela, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, pois todos os questionamentos formulados pelo Embargante foram expressamente e amplamente decidida por este Colegiado.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atender aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025